Tribunal: TJDFT
Processo: 0744757-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1.177 DO STF. INAPLICÁVEL AO DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. SUSPENSÃO INDEFERIDA. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão no julgado por não ter enfrentado os fundamentos lançados no recurso inominado. Requer, ainda, suspensão do feito até o julgamento final do tema 1.177.

2. Recurso próprio e tempestivo.

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.

4. Não há omissão no julgado que analisou devidamente toda a matéria discutida nos autos, concluindo pela inaplicabilidade do Tema 1.177 ao Distrito Federal, conforme entendimento unânime das Turmas Recursais do Distrito Federal.

5. Não há que se falar em suspensão do feito, tendo em vista que houve o julgamento dos embargos de declaração na Suprema Corte acerca do pedido de suspensão, restando acolhido apenas parcialmente para modular os efeitos da decisão e declarar prejudicados os pedidos de suspensão requeridos em petição apartada. Ademais, as Cortes Superiores admitem a aplicação imediata dos precedentes, independentemente da sua publicação ou do trânsito em julgado.

6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.